Tribunal: STJ
Processo: 5151636-62.2024.8.09.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862226 - GO (2025/0048132-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: L C F M
ADVOGADOS
: RONALD CHRISTIAN ALVES BICCA - GO018851
THIAGO SANTOS AGELUNE - GO027758
DANILO LEMOS LOLI - DF052344
DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES - GO007148
ANA CAROLINA GARCIA DO CARMO RIBEIRO - DF070860
LARISSA MARTINS MENDONÇA - DF074680
AGRAVADO
: A S M
ADVOGADOS
: ALESSANDRO PEREIRA DE LIMA E SILVA - GO013943
EMÍLIO PEREIRA SILVA MACEDO - GO019456
AGRAVADO
: V T M
ADVOGADO
: FABRÍCIO DE CAMPOS PORTO - GO026945
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INOCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA 282 DO STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial com fundamento nos óbices das
Súmulas 282 e 284 do STF.
2. A parte agravante alegou omissão na análise de teses recursais
e violação dos arts. 1.784 do Código Civil e 6o da LINDB,
sustentando que o recurso preenche os requisitos necessários ao
conhecimento e provimento.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão
por parte do Tribunal local na análise das teses recursais; (ii) se o
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência de
prequestionamento das matérias apontadas como violadas.
III. Razões de decidir
4. O acórdão recorrido está suficientemente fundamentado, não
havendo violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil, pois enfrentou todas as questões controvertidas e devolvidas
ao conhecimento do órgão judicial.
5. O prequestionamento é requisito indispensável para o
conhecimento do recurso especial, exigindo pronunciamento
Documento eletrônico VDA51829909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:14:23
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 30b8034e-bdce-4f75-906f-e7071145435f

expresso sobre as teses jurídicas e dispositivos legais apontados
como violados.
6. A mera oposição de embargos de declaração na origem não é
suficiente para configurar o prequestionamento, sendo necessário
que o acórdão recorrido trate expressamente das matérias
suscitadas.
7. A análise do acórdão recorrido indica que os dispositivos legais
tidos por violados (arts. 1.784 do Código Civil e 6o da LINDB) não
foram debatidos pela Corte de origem, atraindo o óbice da Súmula
282 do STF.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51829909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:14:23
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 30b8034e-bdce-4f75-906f-e7071145435f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862226 - GO (2025/0048132-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: L C F M
ADVOGADOS
: RONALD CHRISTIAN ALVES BICCA - GO018851
THIAGO SANTOS AGELUNE - GO027758
DANILO LEMOS LOLI - DF052344
DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES - GO007148
ANA CAROLINA GARCIA DO CARMO RIBEIRO - DF070860
LARISSA MARTINS MENDONÇA - DF074680
AGRAVADO
: A S M
ADVOGADOS
: ALESSANDRO PEREIRA DE LIMA E SILVA - GO013943
EMÍLIO PEREIRA SILVA MACEDO - GO019456
AGRAVADO
: V T M
ADVOGADO
: FABRÍCIO DE CAMPOS PORTO - GO026945
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INOCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA 282 DO STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial com fundamento nos óbices das
Súmulas 282 e 284 do STF.
2. A parte agravante alegou omissão na análise de teses recursais
e violação dos arts. 1.784 do Código Civil e 6o da LINDB,
sustentando que o recurso preenche os requisitos necessários ao
conhecimento e provimento.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão
por parte do Tribunal local na análise das teses recursais; (ii) se o
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência de
prequestionamento das matérias apontadas como violadas.
Documento eletrônico VDA51567200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:12
Código de Controle do Documento: 2e62f945-3bd1-48b5-8dad-f85bc35ac5ef

III. Razões de decidir
4. O acórdão recorrido está suficientemente fundamentado, não
havendo violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil, pois enfrentou todas as questões controvertidas e devolvidas
ao conhecimento do órgão judicial.
5. O prequestionamento é requisito indispensável para o
conhecimento do recurso especial, exigindo pronunciamento
expresso sobre as teses jurídicas e dispositivos legais apontados
como violados.
6. A mera oposição de embargos de declaração na origem não é
suficiente para configurar o prequestionamento, sendo necessário
que o acórdão recorrido trate expressamente das matérias
suscitadas.
7. A análise do acórdão recorrido indica que os dispositivos legais
tidos por violados (arts. 1.784 do Código Civil e 6o da LINDB) não
foram debatidos pela Corte de origem, atraindo o óbice da Súmula
282 do STF.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial com fundamento nos óbices das Súmulas 284 e 282 da
Suprema Corte.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento, apontando omissão na análise de teses recursais
e violação dos arts. 1.784 do Código Civil e 6o da LINDB.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
Documento eletrônico VDA51567200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:12
Código de Controle do Documento: 2e62f945-3bd1-48b5-8dad-f85bc35ac5ef

A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
[...]
Importa salientar, por oportuno, que o agravo de instrumento constitui
recurso secundum eventum litis, devendo limitar-se ao exame do acerto
ou desacerto do que ficou decidido pelo dirigente processual, não
podendo exceder o seu limite para matéria não apreciada pelo julgador.
Destarte, o âmbito do julgamento deste recurso fica restrito à análise dos
requisitos indispensáveis para a concessão da tutela de urgência, ora
combatida, sem, contudo, adentrar sobre qualquer questão de fundo
atinente ao deslinde da lide originária.
Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão recursal não prospera,
uma vez que a parte agravante não preencheu os requisitos necessários
à concessão da antecipação da tutela pleiteada, conforme passa-se a
demonstrar.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, A tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.” Ainda, “A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão (§ 3o).
A tutela antecipada nada mais é do que a antecipação dos efeitos da
sentença de mérito, por meio de uma decisão interlocutória. Logo, para
que o juiz possa antecipar os efeitos da tutela de mérito, deve antes
observar se o autor demonstrou, mediante prova documental inequívoca,
a viabilidade daquilo que alegou como causa de pedir.
Observe-se que o direito invocado, em sede de antecipação de tutela,
deve estar comprovado de forma inequívoca, ou seja, deve haver a
verossimilhança de sua alegação que, segundo o renomado Humberto
Theodoro Júnior, seria o (....) juízo de convencimento a ser feito em torno
de todo o quadro fático invocado pela parte que pretende a antecipação
de tutela, não apenas quanto à existência de seu direito subjetivo
material, mas também e, principalmente, no relativo ao perigo de dano e
sua irreparabilidade, bem como ao abuso de atos de defesa e de
procrastinação, praticados pelo réu. Exige-se, em outros termos, que os
Documento eletrônico VDA51567200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:12
Código de Controle do Documento: 2e62f945-3bd1-48b5-8dad-f85bc35ac5ef

fundamentos da pretensão à tutela antecipada sejam relevantes e
apoiados em prova idônea. (in Curso de Direito Processual Civil,
Forense: Rio de Janeiro, 2006, 39a ed.. Vol. II, p. 679).
[...]
In casu, na petição inicial, a agravante requereu a concessão da tutela
de urgência a fim de que seja restaurada a ordem anterior proferida para
que seja assegurado o direito da agravante de receber a cota parte de
16,66% no arrendamento, até o julgamento desta demanda.
Ao proferir o pronunciamento judicial ora sub judice, o magistrado
singular fundamentou o indeferimento quanto à antecipação dos efeitos
da tutela formulada perante a instância singela, nos seguintes termos:
[...]
Como visto, da simples leitura do decisum, verifica-se que o Julgador
singular, ponderando as particularidades inerentes ao caso, adotou a
decisão que lhe pareceu mais adequada para evitar prejuízos
irreparáveis.
De fato, os elementos e provas constantes dos autos não garantem um
juízo seguro sobre a verossimilhança das alegações da agravante,
sendo necessário, para tanto, um exame mais aprofundado do mérito da
causa, que pode ser verificado em um momento posterior, no próprio
juízo de primeiro grau, evitando-se, por necessário, a supressão de
instância.
Dessa forma, nesta fase de cognição sumária, reputa-se escorreita a
decisão do magistrado a quo, porquanto não se mostra discrepante,
ilegal ou abusiva em relação ao direito aplicável e ao cuidado que deve
ter o juiz na observância do regramento jurídico aplicável aos casos
concretos.
É cediço que o juiz singular possui liberdade e autonomia para aferir o
cabimento e conveniência da concessão da liminar, atendidos os
requisitos autorizadores da medida.
Outrossim, a melhor doutrina e jurisprudência solidificada são assentes
no sentido de que a instância revisora só deverá reformar decisão de
primeiro grau indeferitória de liminar em casos especiais, como por
exemplo, se teratológica ou se prolatada com abuso de poder ou com
flagrante ilegalidade.
Documento eletrônico VDA51567200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:12
Código de Controle do Documento: 2e62f945-3bd1-48b5-8dad-f85bc35ac5ef

Do contrário, é de ser mantida em prestígio ao livre arbítrio do juízo
processante na verificação da conveniência ou não da medida
excepcional requestada, norteado sempre pelos requisitos autorizadores
estatuídos no
do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e
art. 300,
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Destarte, da análise dos argumentos e provas documentais carreados
nos autos, bem como do teor da decisão atacada, não exsurgem
seguros e convincentes motivos para sua reforma.
Nessa ordem, impositiva a manutenção da decisão objurgada que se
encontra devidamente fundamentada, de modo claro e preciso,
inexistindo traços de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.
[...]
Não é demais ressaltar que, ao efetuar o depósito judicial, o devedor
cumpre sua obrigação de forma segura, resguardando-se de possíveis
ações de cobrança por parte de um terceiro que, assim como se viu no
presente caso, se apresente como credor legítimo.
Diante do exposto, conheço do agravo e nego-lhe provimento, para
manter a decisão recorrida que indeferiu a tutela pretendida no âmbito
do juízo de origem.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do
Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos
CPC/2015,
recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de
forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt
no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.441.987/DF,
em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do
do
art. 1.022
no recurso especial, porquanto torna impossível a compreensão da
CPC/2015
controvérsia, situação que atrai o óbice da
à espécie." (AgInt no
Súmula no 284/STF
Documento eletrônico VDA51567200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:12
Código de Controle do Documento: 2e62f945-3bd1-48b5-8dad-f85bc35ac5ef

relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.955.114/DF,
julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
9/12/2022.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou os argumentos relevantes para o deslinde da controvérsia, sendo certo que a
ausência de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o
comando decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar
por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
)
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação
concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao mérito
recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
Ademais, a análise do teor do acórdão recorrido indica que os demais
dispositivos tidos por violados (
do Código Civil e 6o da LINDB) não foram
art. 1.784
debatidos pela Corte de origem.
Documento eletrônico VDA51567200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:12
Código de Controle do Documento: 2e62f945-3bd1-48b5-8dad-f85bc35ac5ef

É certo que, por força constitucional (
III, da CRFB/88), ao
art. 105,
Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento em recurso especial "das
causas decididas, em única ou última instância", uma vez que, presente a finalidade
revisional da insurgência recursal, não se mostra viável o pronunciamento originário a
respeito de matérias ainda não discutidas na origem.
Destarte, "a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial impede seu conhecimento, a teor da
" (AgInt no
Súmula no 282/STF.
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp n. 2.582.153/DF,
julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
29/8/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7
/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
DECISÃO MANTIDA.
(...)
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados e dos argumentos invocados pelo recorrente impede o
conhecimento do recurso especial (súmulas 282 e 356/STF).
6. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado -
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a
apreciação do recurso especial.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.228.031/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/8/2023,
30/8/2023.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO ENTERPRISE.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. BEM QUE AINDA INTERESSA AO
PROCESSO. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO. INVIABILIDADE DO
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7, STJ. TESE DE
VIOLAÇÃO AO
-A, CC. FATOS CRIMINOSOS ATRIBUÍDOS AO
ART. 49
Documento eletrônico VDA51567200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:12
Código de Controle do Documento: 2e62f945-3bd1-48b5-8dad-f85bc35ac5ef

ADMINISTRADOR DA EMPRESA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO
DE BENS DE PESSOA JURÍDICA SUPOSTAMENTE UTILIZADA NA
LAVAGEM DE CAPITAIS. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 156,
CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282, STF.
I - É inviável o reexame de fatos e provas para afastar as conclusões do
Tribunal a quo de que há fortes indícios de que foram utilizados recursos
decorrentes de atividades criminosas para adquirir o veículo sobre o qual
versa o pedido de restituição.
Incidência da Súmula n. 7, STJ.
II - Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível determinar a
constrição de bens de pessoas jurídicas quando houver indícios de que
elas tenham sido utilizadas para a prática delitiva ou para ocultar ativos
decorrentes de atividades ilícitas. Precedentes.
III - Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno do
dispositivo legal tido como violado, a fim de que se possa, na instância
especial, abrir discussão sobre a correta aplicação da lei federal.
IV - No caso sob exame, não se verificou, a partir da leitura dos acórdãos
recorridos, discussão efetiva acerca do ônus da prova e do
do
art. 156
Código de Processo Penal, de modo que deve ser mantido o óbice da
Súmula n. 282, STF.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 2333928 / PR, RELATOR Ministro MESSOD AZULAY
NETO, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO
DATA
04/06/2024,
DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 07/06/2024)
Dessa forma, "para que se tenha por satisfeito o requisito do
prequestionamento, "há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as
teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se
possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito,
definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal" (AgInt no
4a Turma, DJe
." (AgInt no
AREsp 1.487.935/SP,
04/02/2020)
REsp n. 1.815.548/AM,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/5/2020,
)
7/5/2020.
É certo que: "Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que os temas correspondentes tenham sido
expressamente discutidos no Tribunal local (...)" (AgInt no AREsp n. 2.423.648/PE,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
)
13/11/2024.
Documento eletrônico VDA51567200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:12
Código de Controle do Documento: 2e62f945-3bd1-48b5-8dad-f85bc35ac5ef

Entretanto, para que se considere ocorrido o prequestionamento implícito,
há de se ter presente, no caso concreto, a discussão da temática fático-jurídica que se
pretende ver revisada nesta Corte, não se podendo cogitar de pronunciamento
inaugural a respeito do enfoque pretendido pela parte recorrente em sede especial.
Daí porque, tem-se reiterado neste colegiado que "não basta ao
cumprimento do requisito do prequestionamento a mera oposição de embargos de
declaração na origem." (AgInt no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 1.815.548/AM,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
4/5/2020,
7/5/2020.
No presente feito, a parte recorrente não logrou comprovar que o acórdão
recorrido tratou dos dispositivos legais tidos por violados ou da tese jurídica ora trazida
a esta Corte, de modo que "Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo
implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide o
disposto na
" (AgInt no
relator Ministro
Súmula no 282/STF.
AREsp n. 1.701.763/SC,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
6/12/2021,
13/12/2021.
Ante o exposto,
do agravo para
conheço
não conhecer do recurso
.
especial
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51567200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:12
Código de Controle do Documento: 2e62f945-3bd1-48b5-8dad-f85bc35ac5ef

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.862.226 / GO
Número Registro: 2025/0048132-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
515163662 51516366220248090000 52805142020208090105
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L C F M
ADVOGADOS : RONALD CHRISTIAN ALVES BICCA - GO018851
THIAGO SANTOS AGELUNE - GO027758
DANILO LEMOS LOLI - DF052344
DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES - GO007148
ANA CAROLINA GARCIA DO CARMO RIBEIRO - DF070860
LARISSA MARTINS MENDONÇA - DF074680
AGRAVADO
: A S M
ADVOGADOS : ALESSANDRO PEREIRA DE LIMA E SILVA - GO013943
EMÍLIO PEREIRA SILVA MACEDO - GO019456
AGRAVADO
: V T M
ADVOGADO
: FABRÍCIO DE CAMPOS PORTO - GO026945
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
Documento eletrônico VDA51808162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:51:28
Código de Controle do Documento: d7622869-4d93-4218-9416-7e12e172cbcb

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:51:28
Código de Controle do Documento: d7622869-4d93-4218-9416-7e12e172cbcb